Tribunal: TJDFT
Processo: 0732993-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TELEFONIA. EMBARGOSÀEXECUÇÃO – ENUNCIADO No 143 DOFONAJE – CABIMENTO DERECURSOINOMINADO. ASTREINTES– MODIFICAÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE, ANTE A VERIFICAÇÃO DE EXCESSO OU INSUFICIÊNCIA – ART. 537, § 1o, I, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, noefeitodevolutivo, admitindo-se oefeitosuspensivosomente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
2. “A decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado” (Enunciado no 143 - FONAJE).
3. O art.537do CPC/2015 prevê que “a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
4. Consta dos autos que, em 16.06.2021, o juízo deferiu pedido de tutela de urgência e determinou que a ré reativasse imediatamente a linha telefônica do autor, com todos os benefícios contratados, viabilizando o recebimento de chamadas, sob a pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada em R$ 10.0000,00 (ID 32346913). No dia 14.07.2021, em segunda decisão, determinou que a recorrente comprove nos autos o cumprimento da tutela deferia, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00, limitada a R$ 15.0000,00, sem prejuízo da multa antes estipulada (ID 32346938). A sentença confirmou as duas decisões, bem como condenou a ré ao pagamento de R$ 15,00, a título de danos materiais, e a quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais (ID 32347000). A sentença transitou em julgado em 21.10.201 (ID 323470004). Em pedido de execução, a decisão consignou que a ré não obedeceu às determinações, razão pela qual há a necessidade de fixação das multas no máximo, ou seja, em R$ 25.000,00. Registrou, ainda, que o autor foi obrigado a trocar de operadora telefônica, uma vez que a ré não reativou a conta dele, mesmo com a imposição de astreintes (ID 32347022). A recorrente opôs embargos à execução (ID 32347025), que foram rejeitados (ID 32347030). Opostos embargos de declaração (ID 32347032, também rejeitados (ID 32347034).
5. Na situação dos autos observa-se que a fixação da multa não foi eficiente para resolver o problema entre as partes, uma vez que a recorrente não obedeceu às determinações do juízo em reativar a linha telefônica do autor, o qual teve que mudar de operadora.
6. No entanto, em que pese não ter sido suficiente a imposição de multa, o valor final restou desproporcional.
7. Com efeito, apesar do tempo envolvido no trâmite processual e a recalcitrância da executada, ora recorrente, em não cumprir o que lhe foi determinado nesse interim, poderia o exequente ter tomado outras medidas, como contratar outra empresa telefônica, ou utilizar telefone celular para minorar seu prejuízo.
8. Mesmo a consideração da capacidade econômica da recorrente não pode ser argumento suficiente para justificar um valor exacerbado deastreintes, com potencial efetivo de gerar enriquecimento sem causa.
9. Isto posto, reconheço o excesso no valor final da multa aplicada, que se encontra fora do parâmetro razoável.
10. Assim, como fundamento no art. 537, § 1o, I, do CPC/2015, reduzo o montante da multa aplicada a importância de R$ 12.000,00, valor razoável e adequado ao valor da obrigação, o tempo de descumprimento e a capacidade econômica das partes.
11. RECURSO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo descumprimento da obrigação de fazer.
12. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido